Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Processo : 0720072-63.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que não conheceu da contestação ofertada nos autos da execução, por configurar erro grosseiro a via optada. Entretanto, em consulta aos autos de origem, verifico que as partes entabularam acordo, com o reconhecimento do débito pelo executado-agravante e parcelamento do débito, encontrando-se o feito suspenso, com fulcro no art. 922, do CPC, até o cumprimento integral do acordo (id. 103402918 na origem – no 0702241-87.2021.8.07.0004). Intimado a se manifestar quanto à subsistência do interesse recursal, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis (id. 29939656). A transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira) que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” Logo, não há objeto nem interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator